Tribunal: TJSP
Processo: 2058634-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas. Não cabimento. Não obstante a constatada primariedade do paciente, deve ser ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares diversas. Não cabimento. Não obstante a constatada primariedade do paciente, deve ser ponderada a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela vultosa quantidade de entorpecente apreendido (192 kg de massa líquida de maconha), justificando-se a manutenção da custódia cautelar. Ademais, inexiste notícia, nos autos, de que a unidade prisional onde o paciente se encontra recolhido não esteja fornecendo a ele os cuidados necessários ao tratamento de sua aventada enfermidade ou não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.